Tribunal: TJSP
Processo: 2147802-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra Acórdão. Inadmissibilidade. Recurso cabível apenas em face de decisões monocráticas. Artigos 1.021, do Código de Processo Civil e 253, do RITJSP. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Ponto que se tornou precluso ao não se interpor recurso contra o primeiro Aresto. Agravo que não se refuta a única questão que permeia o acórdão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra Acórdão. Inadmissibilidade. Recurso cabível apenas em face de decisões monocráticas. Artigos 1.021, do Código de Processo Civil e 253, do RITJSP. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Ponto que se tornou precluso ao não se interpor recurso contra o primeiro Aresto. Agravo que não se refuta a única questão que permeia o acórdão embargado, ferindo também, por esse modo, o princípio da dialeticidade dos recursos. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2147802-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CIA.
SULAMERICANA DE TABACOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2147802-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13094
2
Voto no 13.094
Agravo Interno no 2147802-07.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
Agravante:
COMPANHIA SULAMERICANA DE TABACOS
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
Acórdão.
Inadmissibilidade. Recurso cabível apenas em face de
decisões monocráticas. Artigos 1.021, do Código de
Processo Civil e 253, do RITJSP. Erro grosseiro que impede
a aplicação do princípio da fungibilidade. Ponto que se tornou
precluso ao não se interpor recurso contra o primeiro Aresto.
Agravo que não se refuta a única questão que permeia o
acórdão embargado, ferindo também, por esse modo, o
princípio da dialeticidade dos recursos. Agravo não
conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado por Companhia Sulamericana de
Tabacos do V. Acórdão fls. 57/59 que, em juízo de readequação frente ao Tema 421 de
Recursos repetitivos, manteve o provimento dado ao recurso, para arbitrar honorários em
desfavor da Fazenda do Estado de São Paulo.
Sustenta-se, na minuta, que o julgado está em dissonância com o
entendimento firmado no RESp 1746072 no sentido de que o arbitramento de honorários
deve seguir a ordem estabelecida no artigo 85, do CPC, devendo aplicada a regra prevista
no seu §8o, somente na ausência das hipóteses do §2o e do §3o, do respectivo dispositivo.
Nestes termos, requer o provimento do agravo interno para reformar o
Aresto e fixar a verba honorária na forma do §3° do art. 85 do CPC (fls. 01/09).
É o relatório.
O recurso não comporta exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2147802-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13094
3
A reclamante maneja frente à decisão colegiada recurso destinado apenas
e tão-somente às decisões monocráticas proferidas pelo relator no curso do processo, como
expressamente dispõem o art. 1.021, do Código de Processo Civil CPC e o artigo 253 do
Regimento Interno deste Tribunal:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito
suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte.
Sendo assim, posto não consubstanciar o acórdão decisão exclusiva do
relator, o presente agravo interno não merece ser conhecido.
De outro giro, a respectiva falha na apresentação do recurso e a sua
evidente impropriedade contra decisão colegiada, impede que, com fulcro na fungibilidade,
se cogite da possibilidade de conhecimento como embargos de declaração; tanto em razão
da expressa indicação legal quanto ao recurso cabível, como porque inexiste divergência
jurisprudencial quanto à sua aplicação ou confusão quanto ao âmbito de incidência de
ambos os recursos.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE
TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL. 1. O AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO É
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 2. Consoante os termos do art. 1021
do novo CPC e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2147802-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13094
4
Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como
embargos de declaração. Agravo Interno não conhecido.” 1
Não se trata, portanto, de erro escusável, pois não há dúvida de que o
julgado de fls. 57/59 é um acórdão.
Demais disso, trata o recurso de ponto que se tornou precluso ao não se
interpor recurso contra o primeiro Aresto (fls. 26/30); e neste agravo não se refuta a única
questão que permeia o acórdão recorrido a adequação ao Tema 421 do Superior Tribunal
de Justiça ferindo também, por esse modo, o princípio da dialeticidade dos recursos.
Todavia, apesar da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto,
mostra-se desnecessária a imposição da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC2, vez
que, no caso concreto, o recurso não tem características protelatórias, não há traço de má-fé
em sua interposição e a parte contrária não sofreu o menor prejuízo por força desse fato.
Ante o exposto, não se conhece do presente agravo.
BANDEIRA LINS
Relator
1 STJ: AgInt nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 820.922-SP, Relator Ministro
Humberto Martins, j. 07.04.2016.
2 Art. 1.021. (...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.